Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-42.2000.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000004-42.2000.8.05.0157 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível ESPÓLIO: EUGENIO PACELLI ALMEIDA GONCALVES e outros (3) Advogado(s): NILSON SOARES CASTELO BRANCO, ISAAC NEWTON CARNEIRO DA SILVA, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO SAMPAIO TAVARES CONCEICAO, THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO registrado(a) civilmente como THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO DE MACURURÉ. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL IRMÃO DO PREFEITO NA GESTÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PESSOA FÍSICA, SEM CONTRATO, SEM COMPROVAÇÃO EFETIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM DINHEIRO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, INCOMPETÊNCIA DO MM JUÍZO A QUO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NO MÉRITO, CONTRATAÇÕES EM CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DANO À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000004-42.2000.8.05.0157, figurando como Apelantes EUGENIO PACELLI ALMEIDA GONCALVES (ESPÓLIO), ARCÊNIO ALMEIDA GONÇALVES NETO e ANTONIO CARLOS GONCALVES e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de____________2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça